Tribunal: TJBA
Processo: 8014114-04.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014114-04.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIO MORENO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. REGULARIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO APARTADA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, manutenção de posse e indenização por danos morais. O
Recorrente
alega que as taxas de juros são abusivas, as tarifas de cadastro, avaliação e registro são ilegais e que houve venda casada de seguros.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
i. se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva frente à taxa média de mercado;
ii. se é lícita a capitalização de juros no caso concreto;
iii. se as cobranças de tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são válidas;
iv. se a contratação de seguros configurou venda casada;
v. se subsiste o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida quando demonstrada abusividade cabal, caracterizada por taxa que exceda significativamente a média de mercado. No caso, a taxa pactuada (2,78% a.m.) não ultrapassa o parâmetro de uma vez e meia a média do BACEN para o período (2,14% a.m.), conforme histórico de taxas (ID 94196621).
4. A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, hipótese presente no contrato (ID 94196617).
5. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são legítimas, pois previstas no ajuste e correspondentes a serviços efetivamente prestados, conforme laudo de vistoria (ID 94196617) e comprovante de registro de gravame (ID 94196618).
6. Não se reconhece venda casada de seguro quando o serviço é contratado em termo apartado e assinado eletronicamente pelo consumidor (ID 94196617 - p. 19), não havendo prova de que a concessão do crédito foi condicionada à referida adesão.
7. Ausente a comprovação de cobrança indevida ou ato ilícito, não há fundamento para a repetição do indébito ou para o arbitramento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014114-04.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante FABIO MORENO OLIVEIRA DA SILVA e, como apelado, BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora
.

Sala das Sessões,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora